Tribunal: TJES
Processo: 5007058-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
RECORRIDO: PATRICK NUNES VENTURINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007058-74.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO: PATRICK NUNES VENTURINI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença constante no id. 7851830 que declarou a inexistência de débitos em relação aos contratos contestados na lide, bem como condenou o ora recorrente a expedir toda documentação necessária para a lavratura de Escritura Pública e transferência de titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ao pagamento de indenização por morais.

No id. 7851830, houve a intimação do requerido/recorrente para ciência da sentença.

No id. 7852042, consta
certidão
atestando que o
recurso foi interposto intempestivamente
, de modo que não deve ser conhecido.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto, por ser intempestivo,
NÃO CONHECO do recurso inominado
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez) por cento sobre o valor da condenação (Enunciado 122 do FONAJE).

Retornem os autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

Intimem-se. Diligencie-se.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)